Tribunal: TJDFT
Processo: 0719984-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0719984-59.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SANCLAIR SANTANA TORRES AGRAVADO: ROSIRENI DE LIMA CAMPELO RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SANCLAIR SANTANA TORRES contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho-DF que, em sede de ação de execução de título de extrajudicial (Proc. no 0701131-52.2018.8.07.0006) movida contra ROSIRENE DE LIMA CAMPELO, indeferiu seu pleito de penhora dos valores relativos à restituição do imposto de renda da executada para fins de quitação dos honorários advocatícios. Em suas razões, o agravante aduz que fora deferida anteriormente, pelo STJ, a penhora de até 30% dos rendimentos recebidos pela agravada para pagamento dos honorários advocatícios que lhe são devidos. Diz que, tão logo os autos retornaram da instância superior, a agravada informou ao juízo de origem que o percentual informado comprometeria a sua subsistência, requerendo a sua redução, o que foi posteriormente acatado pelo Juízo de origem. Argumenta que a decisão merece reforma, haja vista ser plenamente possível a penhora da verba destinada à restituição do imposto de renda do executado para quitação de honorários advocatícios, que também possuem natureza alimentar, consoante art. 24 da Lei 8.906/94 e jurisprudência que cita. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo para que seja determinada a imediata indisponibilidade do valor mencionado, como forma de garantir a satisfação de pelo menos parte do seu crédito. No mérito pretende o provimento do agravo, nos termos da liminar postulada. É relato do necessário. Decido. Inicialmente, esclareço que a competência para processar e julgar o presente recurso fora fixada perante esta c. 2a Turma Cível, nos termos do art. 81 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, com a distribuição do primeiro recurso vinculado aos autos principais, qual seja, o AGI 0711796-82.2017.8.0000, da minha relatoria. Pois bem. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Novo Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso, não vislumbro neste momento inicial a presença dos referidos requisitos. Ainda que, de fato, os honorários advocatícios sejam considerados verba alimentar, deve o colegiado melhor analisar o caso, notadamente porque, conforme informado pelo próprio agravante, já fora efetivada a penhora de parte do salário da agravada, não se mostrando necessária, ao menos nesta análise preliminar, a penhora postulada dos valores relativos à restituição do imposto de renda. Conclusão Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo recurso contra a presente decisão monocrática, fica desde já determinada a intimação da parte contrária, facultando-lhe a formulação das correspondentes contrarrazões ao regimental no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de junho de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator